Tribunal: TJDFT
Processo: 0754920-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754920-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS RENAIS CRONICOS E TRANSPLANTADOS DO PARA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ASSOCIAÇÃO DOS RENAIS CRÔNICOS E TRANSPLANTADOS DO PARÁ contra ato administrativo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL. Ao contrário do alegado na petição de ID 54725439, o pedido liminar foi devidamente apreciado no Plantão Judicial, que entendeu pela ausência dos requisitos legais para deferimento da medida de urgência. Naquela petição, a parte impetrante apenas alega, de forma genérica, que o processo administrativo objeto da controvérsia estaria com andamento atípico, com movimentações em horários fora do expediente administrativo. Apesar disso, não apresentou fundamentos contrários às razões de decidir evidenciadas na decisão que indeferiu o pedido liminar. Dessa forma, nada a prover neste momento. Notifique-se a(s) autoridade(s) coatora(s) para que preste(m) informações no prazo de 10 dias. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009). Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator